Tribunal: TJES
Processo: 5002125-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a ausência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição de valores descontados e o pagamento de compensação por danos morais. A apelante sustenta validade da relação jurídica, ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, supostamente decorrentes de filiação associativa; (ii) analisar a admissibilidade de documento juntado apenas na fase recursal; (iii) determinar a configuração de danos morais indenizáveis.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Submete-se a relação jurídica ao Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os serviços (inciso II do art. 6º do CDC).

4)
Cabia à associação apelante o ônus de provar a regular contratação dos serviços, mediante documento idôneo capaz de revelar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor (inciso II do art. 373 do CPC).

5)
A juntada da suposta autorização de desconto apenas na interposição do recurso configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento (parágrafo único do art. 435 do CPC), pois o documento não é novo e deveria ter instruído a contestação.

6)
Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, detentor de baixo benefício previdenciário, a descontos indevidos fruto de contratação fraudulenta.

7)
O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao critério bifásico erigido pelo STJ e está em consonância com casos semelhantes julgados por esta Corte.

IV DISPOSITIVO E TESE.

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre associação e beneficiário de descontos previdenciários, cabendo à entidade o ônus de provar a regularidade da contratação (inciso II do art. 373 do CPC).

2. Configura inovação recursal, vedada pelo parágrafo único do art. 435 do CPC, a juntada de documento não novo, essencial à prova da contratação, apenas em sede de apelação.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso II; art. 14, caput e § 3º. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; art. 373, inciso II; art. 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021. TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, decorrentes de filiação associativa que alega não ter celebrado.

Convém registrar que nas relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, é cogente o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

Além disso, é cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma, caberia à associação apelante, enquanto fato impeditivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC), o ônus de provar que houve a regular contratação dos serviços, mediante documento idôneo capaz de revelar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Ocorre que, no caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas, que a documentação apresentada não demonstra a anuência do autor apelado.

Nesse cenário, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação, colacionando a suposta autorização de desconto (documento de Id. 14243455) apenas quando da interposição do presente recurso.

Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento (parágrafo único do art. 435 do CPC), pois o documento não é novo e deveria, imperiosamente, ter instruído a contestação.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em
R$
3
.000,00
, atende ao critério bifásico erigido pelo STJ, bem como está em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Assim, escorreita a sentença objurgada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões